Tribunal: TJMT
Processo: 1007682-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVANTE: MACRO AGRONEGÓCIOS EIRELI – EPP
AGRAVADOS: FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO e MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO
Vistos etc.
Em suma, a decisão agravada foi proferida na Execução de Título Extrajudicial n.o 1010885-86.2019.8.11.0041, ajuizada por FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO e MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO, ora agravados, em desfavor de JOSÉ VALMIR BORCHERS e ANGELINA VERÍSSIMO ALVES, objetivando o recebimento de crédito oriundo de Contrato de Prestação de Serviço Jurídico – Honorários, no valor de R$353.418,71 (ID no 18697132- ExTiEx.).
Analisando detidamente a aludida execução na origem, verifica-se que, em 20/02/2020, foram penhorados 9.000 sacas de arroz em casca que se encontravam prontas para colher, ficando como fiel depositário o executado JOSÉ VALMIR BORCHERS, que se comprometeu em depositar no armazém da AGRO-NORTE (ID no 29499316- ExTiEx.).
Adiante, informaram os exequentes/agravados que o executado e fiel depositário não cumpriu fielmente o encargo que assumiu, deixando de realizar o depósito das sacas de arroz no armazém AGRO-NORTE, e que em razão desse descumprimento requereram a penhora e remoção de grãos de soja que estavam sendo plantada pelo executado. O pedido foi deferido no ID no 49070960- ExTiEx.
Expedido mandado, certificou o Oficial de Justiça, em 17/03/2021 (um ano depois da primeira penhora), que não foi possível a penhora e remoção da soja, uma vez que na área havia plantação de arroz ao invés de soja, inclusive um dos funcionários que se encontrava no local informou ao serventuário da justiça que já haviam sido colhidas 10 carretas de arroz em casca, bem como o produto estava depositado no armazém da AGRO-NORTE (ID no 51374203 - ExTiEx.).
Diante da certidão do Oficial de Justiça, os exequentes/agravados requereram, em 23/03/2021, a penhora e remoção do arroz depositado no armazém da AGRO-NORTE, referente às dez (10) carretas (ID no 51656554 - ExTiEx.), o que foi deferido na decisão de ID no 51829203 – ExTiEx, oportunidade em que foi aplicada a multa de 5% contra o executado pelo ato atentatório à dignidade da justiça.
O cumprimento do segundo mandado de penhora e remoção restou frustrado, pois certificou o Oficial de Justiça no ID no 52387622 ExTiEx, que foi informado pelo proprietário do armazém AGRO-NORTE – Sr. EDGAR CELA – que o executado não possuía qualquer produto armazenado no local. O produto armazenado foi entregue à empresa MACRO AGRONEGÓCIOS EIRELI, a qual detinha de uma CPR com cláusula de penhor de primeiro grau, pactuada com executado.
Mesmo restando infrutífero o cumprimento do mandado, visando resguardar direito no futuro, a empresa MACRO AGRONEGÓCIOS EIRELI ajuizou em 02/04/2021, Embargos de Terceiro c/c Pedido de Liminar no 1011542-57.2021.8.11.0041 em face dos exequentes/agravados FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO e MARCELO RODIGUES COSTA LIMOEIRO, sob o argumento de que pactuou com o executado JOSÉ VALMIR BORCHERS, em 13/07/2020, Cédula de Crédito Rural – CPR no 04/2020, pagando antecipado o produto correspondente a 4.8000.000 Kg de arroz em casca, com entrega prevista entre 15 de janeiro de 2021 a 30 de março de 2021, informando ser detentora de penhor em primeiro grau (ID no 52628124 – autos originais).
A liminar foi concedida, sendo determinada a imediata suspensão dos atos de constrição judicial (penhora e remoção), em 06/04/2021 (ID no 52628124 – autos originais).
Contudo, através de decisão proferida na ação de execução, em 26/04/2021, foi reconhecida a existência de fraude à execução, sob o fundamento de que no tempo da emissão da CPR já tramitava a ação de execução contra o agricultor devedor, capaz de reduzi-lo à insolvência, inclusive com penhora realizada, citando o magistrado o artigo 792, IV, do CPC/15.
Na oportunidade, revogou a liminar deferida nos embargos de terceiro e decretou a nulidade da CPR No 04/2020, bem como deferiu o pleito dos exequentes/agravados de penhora Via Sistema Sisbajud, em nome da empresa MACRO AGRONEGOCIOS EIRELI e do executado até a quantia de R$649.140,10 (seiscentos e quarenta e nove mil, cento e quarenta reais e dez centavos), dando ensejo ao presente agravo de instrumento.
Inconformado com a decisão, a empresa MACRO AGRONEGOCIOS EIRELI, alegou cerceamento de defesa, ante a decisão “surpresa” que decretou a nulidade da CPR nos autos da Execução. Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada.
Pois bem.
Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, a priori, a probabilidade do direito resta evidente, uma vez que o fato de existir uma execução e uma penhora realizada em nome do devedor, não o impede de assinar uma Cédula de Produto Rural ou tantas quanto entender, logo, até prova em contrário, tal situação, por si só, não caracteriza fraude à execução, muito mais ainda quando inexiste na margem da matrícula do imóvel objeto da plantação qualquer averbação da constrição, a fim de evitar prejuízo à terceiro de boa-fé.
Aliás, a fraude à execução prevista no artigo 972, IV, do CPC/15, citado pelo Juiz singular, não pode ser aplicada de pronto – até porque, eventual penhora em outro processo, não inibe o executado de emitir uma CPR, ainda que fosse dado em garantia o mesmo bem penhorado, vez que um bem pode responder por quantas dívidas e execuções que ocorrerem, cumprindo ao credor exigir no momento oportuno o direito de preferência até o valor de seu crédito.
Se não fosse o bastante, ainda que a penhora realizada fosse suficiente para caracterizar a fraude à execução em razão da CPR, necessária seria verificar se garantia dada na cédula trata da mesma penhora. No caso em comento, há fortes indícios de que a penhora realizada na execução não é a mesma que foi dada em garantia na CPR, uma vez que a penhora efetuada na execução se deu em 20/02/2020, portanto, provavelmente deve ter sido da safra 2019/2020, já que o produto estava para ser colhido. Por sua vez, o produto dado em garantia da CPR do Terceiro Embargante tinha previsão de entrega entre 15 de janeiro de 2021 a 30 de março de 2021, logo, com toda certeza se tratava da safra 2020/2021, o que por si só já macula a liminar concedida na origem.
Noutro giro, o risco de dano grave está patente, posto que o juiz declarou a nulidade da CPR (como se fosse um contrato de compra e venda), a qual é revestida de certeza, liquidez e exigibilidade, independentemente de garantia cedular. E pior, com a nulidade da CPR, o único beneficiado seria o executado (que já praticou conduta enquadrada como atentatório à dignidade da justiça) e não precisaria mais pagar o valor que lhe foi antecipado pela agravante em razão da decretação da nulidade da CPR. Pergunta-se: Quem vai pagar da dívida contraída na CPR?
De mais a mais, o prejuízo da parte agravante pode ainda ser maior, uma vez que mesmo não tendo qualquer relação obrigacional de dívida com o exequente, o seu nome foi incluído no polo passivo da execução, com determinação de penhora de seu bem (pasmem!!!) como executado fosse, portanto, seu prejuízo poderá ser em dobro, qual seja, não receber seu crédito, já que a CPR foi declarada nula e ainda poderá ter seu bem penhorado para garantir execução da qual não faz parte. Pasmem mais uma vez!!!....
Desta forma, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso.
Comunique-se o juiz da causa, com urgência.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, contraminutar.
Cuiabá,19 de maio de 2021.-
Des.a Marilsen Andrade Addário
Relatora em substituição legal